Tribunal: TJSP
Processo: 0001898-29.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1-) Apelações criminais. Roubos com uso de armas e concurso de agentes tentados (art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal). Não provimento dos recursos defensivos. Provimento do recurso ministerial, para reduzir as penas, pela tentativa, de apenas 1/3.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e

Ementa:
1-) Apelações criminais. Roubos com uso de armas e concurso de agentes tentados (art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal). Não provimento dos recursos defensivos. Provimento do recurso ministerial, para reduzir as penas, pela tentativa, de apenas 1/3.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícias. Pode-se atribuir os delitos aos apelantes/apelados.
3-) As penas sofrem pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base podem ficar acima do mínimo legal, porque os apelantes agiram com dolo intenso, nas duas oportunidades, frustrados com a impossibilidade de ter contato direto com as vítimas, tentaram arrombar o domicílio e efetuaram alguns disparos contra a casa e outros objetos, ameaçando a todos e prometendo que voltariam, com resultado e consequências negativas às vítimas, pois incutiram medo nelas, com abalos emocionais, logo, a elevação de 1/3 mostra-se razoável, tendo-se cinco (5) ano e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa para cada um. Na segunda fase, Gabriel e Willian são menores imputáveis, fls. 114 e 143, atenuam-se as penas em 1/6, tendo-se quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa e, para Jeferson, pela reincidência, fls. 292/293, chega-se a seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa. Na terceira fase, aumentam-se as penas, pela existência de causas de aumento, emprego de arma de fogo e concurso de agentes de 1/3, Gabriel e Willian terão cinco (5) anos, onze (11) meses e três (3) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa, e Jeferson oito (8) anos, três (3) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-multa. Pela continuidade delitiva aumentam-se as penas de 1/6, tendo-se seis (6) anos, dez (10) meses e vinte e oito (28) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa para Gabriel e Willian, e nove (9) anos, oito (8) meses e três (3) dias de reclusão e pagamento de vinte e três (23) dias-multa para Jeferson. Em razão da tentativa, reduz-se de 1/3, porque a consumação não foi remota, quase todo "iter criminis" foi percorrido, nas duas vezes, só não houve invasão do domicílio com apossamento dos bens, quatro (4) anos, sete (7) meses e oito (8) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa para Gabriel e Willian, e seis (6) anos, cinco (5) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa para Jeferson. As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica dos apelantes.
4-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. O trio mostrou-se perigoso, agressivo, violento, com personalidade e conduta social desvirtuados e com tendência delitiva. Jeferson, ainda, é reincidente. Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Efetivamente, tal como consignado, não se configurou o crime de disparo de arma de fogo, de forma independente. Houve consunção. Os disparos tinham como objetivo a execução dos crimes. Caso contrário, não seriam desfechados contra a casa, onde estavam as vítimas, e bens externos, para intimidá-los.
7-) Expeça-se mandado de prisão em desfavor de cada um, após o trânsito em julgado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000751890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001898-29.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes/apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, GABRIEL FERNANDO DA
CRUZ DA SILVA, JEFERSON TARCISIO GONÇALVES e WILLIAM SAMUEL
GUILHERME.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos defensivos e deram
provimento parcial ao recurso ministerial, para redimensionar as penas em quatro (4) anos, sete
(7) meses e oito (8) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa para Gabriel e
Willian, e seis (6) anos, cinco (5) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de quinze
(15) dias-multa para Jeferson, no mais, subsiste a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 3422
Apelação Criminal no 0001898-29.2018.8.26.0451
Comarca: 1a Vara Criminal de Piracicaba
Juíza de Direito: doutora Ana Cláudia Madeira de Oliveira
Apelados/Apelantes: Ministério Público do Estado de São Paulo, Gabriel
Fernando da Cruz da Silva, Jeferson Tarcisio Gonçalves e William Samuel
Guilherme
Ementa:
1-) Apelações criminais. Roubos com uso de armas e concurso de agentes tentados
(art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal). Não provimento dos recursos
defensivos. Provimento do recurso ministerial, para reduzir as penas, pela tentativa, de apenas 1/3.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos
existentes nos autos e perícias. Pode-se atribuir os delitos aos apelantes/apelados.
3-) As penas sofrem pequena alteração. Na primeira fase, as penas-base podem ficar
acima do mínimo legal, porque os apelantes agiram com dolo intenso, nas duas oportunidades,
frustrados com a impossibilidade de ter contato direto com as vítimas, tentaram arrombar o
domicílio e efetuaram alguns disparos contra a casa e outros objetos, ameaçando a todos e
prometendo que voltariam, com resultado e consequências negativas às vítimas, pois incutiram
medo nelas, com abalos emocionais, logo, a elevação de 1/3 mostra-se razoável, tendo-se cinco (5)
ano e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa para cada um. Na segunda fase, Gabriel
e Willian são menores imputáveis, fls. 114 e 143, atenuam-se as penas em 1/6, tendo-se quatro (4)
anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa e, para
Jeferson, pela reincidência, fls. 292/293, chega-se a seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de
reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa. Na terceira fase, aumentam-se as penas, pela
existência de causas de aumento, emprego de arma de fogo e concurso de agentes de 1/3, Gabriel e
Willian terão cinco (5) anos, onze (11) meses e três (3) dias de reclusão e pagamento de treze (13)
dias-multa, e Jeferson oito (8) anos, três (3) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e pagamento de
vinte (20) dias-multa. Pela continuidade delitiva aumentam-se as penas de 1/6, tendo-se seis (6)
anos, dez (10) meses e vinte e oito (28) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa para
Gabriel e Willian, e nove (9) anos, oito (8) meses e três (3) dias de reclusão e pagamento de vinte e
três (23) dias-multa para Jeferson. Em razão da tentativa, reduz-se de 1/3, porque a consumação
não foi remota, quase todo "iter criminis" foi percorrido, nas duas vezes, só não houve invasão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
domicílio com apossamento dos bens, quatro (4) anos, sete (7) meses e oito (8) dias de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa para Gabriel e Willian, e seis (6) anos, cinco (5) meses e doze (12)
dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa para Jeferson. As penas são finais, pois
mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica
dos apelantes.
4-) O regime inicial das penas corporais é o fechado. O trio mostrou-se perigoso,
agressivo, violento, com personalidade e conduta social desvirtuados e com tendência delitiva.
Jeferson, ainda, é reincidente. Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que
não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em
harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na
detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e
subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se
houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-
se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Efetivamente, tal como consignado, não se configurou o crime de disparo de arma
de fogo, de forma independente. Houve consunção. Os disparos tinham como objetivo a execução
dos crimes. Caso contrário, não seriam desfechados contra a casa, onde estavam as vítimas, e bens
externos, para intimidá-los.
7-) Expeça-se mandado de prisão em desfavor de cada um, após o trânsito em julgado
da condenação.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 323/324
Gabriel e William foram condenados às penas de três (3) anos, cinco (5) meses e
três (3) dias de reclusão, regime inicial fechado, e sete (7) dias-multa, no mínimo legal, como
incursos no art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c o art. 14, inciso II, duas vezes, do Código Penal,
e Jeferson à pena de quatro (4) anos, dez (10) meses e um (1) dia de reclusão, regime inicial
fechado, e onze (11) dias-multa, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c o art. 14,
inciso II, duas vezes, ambos do Código Penal, todos absolvidos do art. 15 da Lei no
10.826/2003, por força do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque em
27.1.2018, por volta das 21 horas, no sítio "Três Meninas", da Rodovia SP-191, Km 104,
Grama, Charqueada-SP, Piracicaba, tentaram subtrair, para eles, mediante grave ameaça com
emprego de armas de fogo, em concurso e unidade de propósitos, bens que guarneciam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
residência de B. A. de L., V. A. Q. A. de L. e P. A. A. de L., não havendo consumação por
circunstâncias alheias a vontade deles, pois V. notou a ação criminosa e alertou B., seu marido,
que visualizou os roubadores e escondeu-se. Na sequência, o casal trancou-se na casa. O trio
tentou arrombar a porta do imóvel, sem êxito. Após, efetuaram disparos de arma de fogo em
direção à residência, atingindo paredes e janelas do imóvel. Disseram que voltariam no dia
seguinte e deixaram o local. A Polícia Militar foi acionada e recolheu no local 3 munições
calibre .44 (duas deflagradas e uma intacta) e 4 fragmentos de projéteis de arma de fogo. No
dia seguinte, 28.1.2018, por volta das 22 horas, no mesmo sítio, tentaram subtrair, para eles,
mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, bens que guarneciam a casa
das vítimas já identificadas, não consumando o delito por circunstâncias alheia a suas vontades,
novamente, as vítimas trancaram-se dentro de casa, eles tentaram arrombar a porta da
residência e, a todo instante gritavam para a porta ser aberta. De novo, não conseguiram
arrombar a porta. Novamente, efetuou disparos de arma de fogo em direção a casa e aos carros
das vítimas. Os disparos atingiram veículos, paredes e objetos que guarneciam a residência. A
Polícia militar foi acionada e recolheu no local seis munições calibre .44 (cinco deflagradas e
uma intacta), dez munições calibre .380 deflagradas e 8 fragmentos de projéteis de arma de
fogo.
Na razões ministeriais pugnou-se a) condenação no crime de disparo de arma de
fogo, por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal e b) a redução da diminuição pela
tentativa, em 1/3 (fls. 358/365).
Jeferson sustentou a) absolvição pela insuficiência de provas, sendo as
declarações de Benedito nulas, pelas contradições existentes e b) pena-base no mínimo legal
(fls. 369/382).
Gabriel e William argumentaram a) absolvição, pela incidência do art. 386,
incisos II e V, do Código de Processo Penal; b) penas-base elevada de 1/8 apenas; c) não
provado o concurso de agentes; d) redução máxima pela tentativa; e) regime inicial aberto ou
semiaberto e f) apelações em liberdade (fls. 386/397).
Contrarrazões a fls. 398/401, 406/410 e 413/421, requerendo a manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
sentença naquilo que não foi impugnado.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento dos
apelos da Defesa e provimento do oferecido pelo Ministério Público (fls. 199/224).
II - Fundamentação
Os apelos defensivos não devem ser acolhidos e o ministerial em parte,
respeitando entendimento da nobre Magistrada.
A materialidade delitiva foi pelos boletim de ocorrência de fls. 4/13, auto de
exibição e apreensão de fls. 14/15 e prova oral produzida em contraditório, tentou-se a
subtração de bens com valores econômicos.
A autoria é atribuível aos apelantes/apelados.
A vítima B. A. de L., fls. 21, reconheceu por fotografia Gabriel, Jeferson e
William, sendo o primeiro o "mais violento do bando", parecendo um "galo de briga".
O reconhecimento fotográfico, juntamente com outros elementos probatórios,
é válido para embasar decreto condenatório, tais como depoimentos das testemunhas,
confissão da corré, laudos e auto de prisão em flagrante, sem existência e nulidade (HC
107618/AC Acre Primeira Turma Rel. Min. Roberto Barroso J. 2.9.2014). No mesmo
sentir RHC 117980/SP São Paulo Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes J.
3.6.2014; RHC 119815/DF Distrito Federal Primeira Turma Relatora Ministra Rosa
Weber J. 25.2.2014; HC 107437/SP São Paulo Primeira Turma Rel. Min. Ricardo
Lewandowski J. 2.8.2011; HC 104404/MT Mato Grosso Primeira Turma Rel. Min. Dias
Toffoli J. 21.9.2010; RHC 99786/RJ Rio de Janeiro Segunda Turma Relatora Ministra
Ellen Gracie J. 29.9.2009 e HC 84046/SP São Paulo Segunda Turma Rel. Min. Joaquim
Barbosa J. 12.4.2005, para demonstrar que não é de hoje ser o entendimento da Alta Corte a
possibilidade de se usar o reconhecimento fotográfico, com outras provas, para a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
“1. Não há falar-se em nulidade se atesta a Corte local que a condenação não se
baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do paciente, ademais ratifico em juízo,
mas também em outros admitidos elementos a justificar o suporte probatório da autoria”
(HC 414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018).
“Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico
realizado na fase policial constituielemento de convicção idôneo para fundamentar a
condenação quando corroborado por outras provas, exatamente como ocorreu na espécie,
em que o procedimento implementado extrajudicialmente foi confirmado em juízo por uma
das vítimas.” (HC 431450/DF T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 24.4.2018
DJe 4.5.2018). No mesmo sentido: RHC 94868/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca J. 10.4.2018 Dje 18.4.2018; HC 411260/RJ T6 Sexta Turma Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior J. 10.4.2018 Dje 16.4.2018; HC 427051/SC T5 Quinta
Turma Rel. Min. Felix Fischer J. 5.4.2018 Dje 10.4.2018; AgRg no AREsp 683840/SP
T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 15.3.2018 Dje 23.3.2018 e AgRG no HC
345867/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 15.3.2018 Dje 2.4.2018,
apenas para ilustrar.
Depois, pessoalmente, indicou Gabriel e William (fls. 40).
Não se verifica ter sido feito o procedimento do art. 226 do Código de Processo
Penal. Isso não torna prova ilegítima. É uma mera faculdade, quando existe dubiedade quanto
ao dito pela vítima. As regras a serem seguidas não podem causar transtorno a quem foi lesado,
ele já sofreu com a ocorrência da infração penal, não pode ser submetido a mais transtornos. O
ordenamento jurídico deve privilegiar quem convive em sociedade de maneira harmônica, não
criar desnecessários embaraços quando vai resolver uma questão penal.
Some-se a isso que: “A jurisprudência desta Corte é de que o descumprimento às
disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo demonstração concreta de
prejuízo para o reconhecimento da nulidade” (HC 414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min.
Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018). “118 PROVA Reconhecimento de acusado
preso em flagrante Solenidade do art. 226 do CPP Dispensabilidade: É dispensável a
solenidade do art. 226 do CPP para o reconhecimento de acusado preso em flagrante“

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
(Apelação no 1.373.275/4 São Paulo 1a Câmara Relator: Di Rissio Barbosa 16.10.2003
V.U. - Voto no 9.228). Ainda: “113 RECONHECIMENTO PESSOAL Ato realizado sem o
rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal
Eficácia:
É válido o
reconhecimento pessoal realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo
Penal, mesmo porque seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se possível, ao lado de
outras pessoas, no momento da identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 Barueri 9a
Câmara Relator: Pedro de Alcântara 5.11.2003 votação unânime - Voto no 3.247).
No distrito, Jeferson e Willian ficaram em silêncio, fls. 110 e 116, respaldados
em norma de ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com
a atitude de quem é inocente. Se essa fosse a situação deles, aproveitariam a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinham com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que documento
elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública, contenha omissões,
incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.
Gabriel negou participação nos crimes (fls. 143).
Em Juízo, negaram a participação no crime.
Jeferson disse na época dos fatos morava na cidade de Rio Claro, na casa da irmã,
onde ficou aproximadamente 2 anos. Laborava em Piracicaba vendendo enxoval com seu
cunhado e, apesar de Charqueada ser mais distante de Piracicaba do que Rio Claro, foi morar
nessa última cidade porque vinha para cá na perua de seu cunhado. Conheciam William pois
eram vizinhos. Gabriel conhecia de vista na cidade.
Willian asseverou ser amigo de infância dos demais. Todos foram criados juntos
em Charqueada. Jeferson era seu vizinho e, certa época, foi morar em Rio Claro, mas não
soube dizer em que época isso ocorreu.
Gabriel declarou que conhece Jeferson e Willian de vista de Charqueada. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
cometeu algum delito na companhia deles. Não tem desavença anterior com as vítimas ou
testemunhas.
As negativas não podem ser aceitas.
Dois deles desejaram ter relacionamento distante um dos outros. Só um
contou a verdade, numa cidade pequena, eram muito próximos. Essa contradição só pode
decorrer do desejo, sem êxito, de explicar a não autoria nos dois crimes de roubo tentado.
B., vítima, descreveu as duas tentativas de roubo. Mencionou detalhes da maneira
mo os três processados agiram para intimidá-lo, na tentativa de obrigá-los a abrir a porta para
invadirem a residência e roubarem seus bens, tendo tentado arrombar a porta e efetuado
disparos contra sua casa e nos veículos, tudo com intenção de causar-lhe mais temor.
Reconheceu Jeferson e Gabriel. Por foto, William. Não conseguiu fazer o reconhecimento
pessoal deste último porque está um pouco diferente da época dos fatos. Houve ameaça de
volta, como de fato aconteceu.
V., ofendida, ratificou as duas tentativas de roubo. Foram feitas ameaças pelos
roubadores nos dois delitos. Tentaram arrombar a porta da casa e efetuaram disparos contra sua
casa e veículo. Queriam invadir a residência para subtraírem os bens. Viu os três envolvidos,
reconhece-os. Viu-os na delegacia de polícia quando foi chamado, bem como seu esposo, para
reconhecimento.
Não há qualquer nulidade nas inquirições. Os dois vitimados reconheceram
os apelantes/apelados, apenas B. não indicou William, pessoalmente, quando ouvido
perante a Autoridade Policial, pela pequena modificação dele entre a data do fato e a
inquirição, nada obstante, indicou-o por foto. Quanto a V., pode não ter lembrança
quando abalada, na polícia, depois, refletindo melhor, viu o trio e recordou-se dele.
Muitas vezes alguém processado por um crime nega veementemente a autoria e, depois,
admite-o e dá-se valia a essa retratação. Não há motivo para acreditar que queiram imputar
crimes graves a quem não os cometeu, levianamente, ou apenas para vingarem-se de alguém
por terem sofrido as consequências das infrações penais. Ou, ainda, que, na dúvida, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
um poderia ser o autor das tentativas de roubo.
Não teriam motivo para incriminar inocentes. Caso fizessem isso, incidiriam em
outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por isso mesmo,
doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras (Apelação no 904776.3/2-0000-000
São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator: José Raul Gavião de Almeida
29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo André 12a Câmara
Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São
Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a
Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso
Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz
Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz
Carlos Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Rodrigo, investigador de polícia, afirmou que ocorriam diversos roubos em
propriedades rurais na região, pelo mesmo "modus operandi". B. afirmou que poderia
reconhecer o rosto dos envolvidos. Levantaram algumas fotografias de diversos suspeitos e
apresentaram-nas ao ofendido, que reconheceu Jeferson, William e Gabriel. Depois, ele
apontou-os pessoalmente. Ao lado deles foram colocados outros pessoas de características
semelhantes.
Robson, policial militar, foi acionado para atender a ocorrência de tentativa de
roubo. Chegou lá e os agentes tinham ido embora. As vítimas contaram que eles tentaram
arrombar a porta e efetuar disparos contra a casa para invadi-la. Constatou sinais de
arrombamento e marcas dos projéteis, recolheus 2 cartuchos deflagrados e um intacto, bem
como 4 fragmentos de projéteis deflagrados.
Fabiano, miliciano, também atendeu a ocorrência. Paulo narrou como aconteceu a
tentativa de roubo. Houve tentativa de arrobamento da porta e disparos pelos agentes.
Encontraram diversas perfurações na parade da casa e nos veículos que estavam na garagem.
Recolheram várias cápsulas deflagradas do calibre 380 e .44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Os policiais incriminam os três, Jeferson, Willian e Gabriel. Foram
reconhecidos por foto pela vítima e pessoalmente. Notaram sinais de tentativa de
arrobamento, disparos de armas de fogo e recolhendo projéteis. Não se verifica que
queriam incriminar quem não fez os delitos. Prevalece a presunção de legitimidade dos
atos que realizam.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Suelen apenas abonou os antecedentes de Jeferson, irmã ode criação de sua mãe.
Ele tem bom relacionamento com a família e é trabalhador. Ele morou em Rio Claro de 2017
até 2019, não ia para Charqueada, pois não tinha condução.
O fato de mora em outro lugar não impede Jeferson de praticar os ilícitos
penais. Sabe-se que uma pessoa não sabe de tudo da vida da outra. Ele poderia muito bem
ir de um lugar a outro sem Suelen saber.
Adriana Maria, sua mãe, comentou que em dezembro de 2017 ele foi trabalhar e
morar em Rio Claro, voltou a residir em Charqueada em janeiro de 2019.
Os cometários de pessoa tão próxima devem ser avaliados com reservas,
ademais, da mesma forma que se analisou antes, uma pessoa pode morar num lugar e ir
para o outro, sem alguém saber.
O uso de arma de fogo foi comprovado pelo dito pelos ofendidos e três policiais.
Além disso, no laudo de fls. 41/43 atesta-se a utilização de mais de um instrumento pérfuro
contundente e no laudo de fls. 122/125 nota-se as várias perfurações provocadas por armas de
fogo no sítio, sendo atingidas paredes, móveis, eletrodomésticos, duas caminhonetes e
motocicleta, com sinais de arrombamento com danos na fechadura da porta da cozinha.
Para o reconhecimento do emprego de arma não há necessidade de se apreendê-la
ou de submetê-la à perícia (STF - HC 94236/RS - Rio Grande do Sul - 2a T. - Min. Teori
Zavascki - 3.9.2013; HC 106455/SP São Paulo 1a T. Min. Rosa Weber 4.12.2013; HC
111959/SP São Paulo 2a T. Min. Ricardo Lewandowski - 7.8.2012; RHC 111434/DF
Distrito Federal 1a T. Min. Cármen Lúcia 1.4.2012; HC 103910/MG Minas Gerais 1a
T. Min. Luiz Fux 8.11.2011 e HC 107793/RS Rio Grande do Sul 2a T. Min. Ayres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Britto 31.5.2011. TACRIM SP revisão Rel. Gonzaga Franceschini JUTACRIM
93/378; TACRIM SP AC Rel. Haroldo Luz RT 680/362; TACRIM SP AC Rel.
Sérgio Pitombo RJD 19/159; TACRIM SP AC Rel. Almeida Braga RT 676/315 e
TACRIM SP revisão Rel. Ferreira Rodrigues JUTACRIM 29/464). De se observar que
há julgado admitindo apenas a palavra da vítima para reconhecer sua incidência (Apelação no
1.286.417/1 Matão 12a Câmara Relator: Barbosa de Almeida 25.2.2002 V. U. (Voto
no 9.461).
O concurso de agentes também por eles foi atestado.
As provas são robustas da participação dos apelantes nos crimes de tentativa
roubo.
As penas sofrem pequena alteração.
Na primeira fase, as penas-base podem ficar acima do mínimo legal, porque os
apelantes agiram com dolo intenso, nas duas oportunidades, frustrados com a impossibilidade
de ter contato direto com as vítimas, tentaram arrombar o domicílio e efetuaram alguns
disparos contra a casa e outros objetos, ameaçando a todos e prometendo que voltariam, com
resultado e consequências negativas às vítimas, pois incutiram medo nelas, com abalos
emocionais, logo, a elevação de 1/3 mostra-se razoável, tendo-se cinco (5) ano e quatro (4)
meses de reclusão e treze (13) dias-multa para cada um.
Na segunda fase, Gabriel e Willian são menores imputáveis, fls. 114 e 143,
atenuam-se as penas em 1/6, tendo-se quatro (4) anos, cinco (5) meses e dez (10) dias de
reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa e, para Jeferson, pela reincidência, fls. 292/293,
chega-se a seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de quinze
(15) dias-multa.
Na terceira fase, aumentam-se as penas, pela existência de causas de aumento,
emprego de arma de fogo e concurso de agentes de 1/3, Gabriel e Willian terão cinco (5) anos,
onze (11) meses e três (3) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa, e Jeferson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
oito (8) anos, três (3) meses e dezesseis (16) dias de reclusão e pagamento de vinte (20) dias-
multa.
Pela continuidade delitiva aumentam-se as penas de 1/6 (ocorreu continuidade
delitiva, pois um delito é da mesma espécie do outro e, pela condição de tempo, espaço
temporal diminuto entre um e outro; lugar; a maneira de execução: ameaça, com uso de arma
de fogo; pode ser tido o segundo roubo como continuação do primeiro e, devido ao número de
delitos, dois, deve-se aumentar a pena de um deles em 1/6 (a. A respeito da possibilidade de se
reconhecer a continuidade delitiva quanto a roubos: “É possível a continuação delituosa de
roubos praticados contra vítimas diferentes desde que haja entre os fatos conexão temporal,
espacial e modal, evidenciando-se que os subseqüentes são prosseguimento do primeiro” (RT
591/315). No mesmo teor: RT 777/534 e 540/416. b. Sobre o critério do aumento:
“Continuidade delitiva
Percentagem. (...) há de ser considerado o número de atos
praticados. Contendo o decreto condenatório a notícia de práticas diuturnas no período de
dois anos, isso relativamente ao estupro, mostra-se consentânea com a ordem jurídica a
fixação de percentagem em um terço” (JSTF 225/369). Cf. igualmente: RJDTACRIM 27/31 e
JTACRIM 36/328). "3. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento há muito
consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, se
aplica a fração de aumento utilizando-se critério matemático fundamentado na quantidade
de delitos praticados. Nesse prisma, aumenta-se em 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5
para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para
7 ou mais infrações. (HC 325.160/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 4/5/2017, DJe 9/5/2017" (AgRg no HC 483174/PE – T6 – Sexta Turma do STJ –
Rel. Min. Nefi Cordeiro – J. 6.6.2019 – DJe 13.6.2019), tendo-se seis (6) anos, dez (10) meses
e vinte e oito (28) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa para Gabriel e
Willian, e nove (9) anos, oito (8) meses e três (3) dias de reclusão e pagamento de vinte e três
(23) dias-multa para Jeferson.
Em razão da tentativa, reduz-se de 1/3, porque a consumação não foi remota,
quase todo "iter criminis" foi percorrido, nas duas vezes, só não houve invasão do domicílio
com apossamento dos bens, quatro (4) anos, sete (7) meses e oito (8) dias de reclusão e
pagamento de dez (10) dias-multa para Gabriel e Willian, e seis (6) anos, cinco (5) meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
doze (12) dias de reclusão e pagamento de quinze (15) dias-multa para Jeferson.
Existe controvérsia, porém, opta-se pela não incidência do cúmulo de multa
quando há continuidade delitiva, por ser crime único "para efeitos de aplicação da pena",
guarda proporcionalidade com a pena corporal (HC 221.782-RJ – Rel. Min. Vasco Della
Giustina (Desembargador convocado do TJRS), 6a T. - j. 20.3.2012 – DJe 11.4.2012).
As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no
mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica dos apelantes.
O regime inicial das penas corporais é o fechado.
Os crimes de tentativa de roubo foram praticados com uso de arma de fogo, em
concurso de agentes, pelo menos três, com ameaça efetiva e disparos com aquelas armas contra
a casa e bens das vítimas, durante a noite, 21 e 22 horas. Ainda, tentaram arrombar a casa, asilo
inviolável, para nela ingressar e subtrair bens. Isso mostra a agressividade e periculosidade de
cada um deles.
Eles não se contentaram com isso, prometeram voltar, causando mais temor ainda
nos ofendidos, que ficaram traumatizados. Ou seja, não se importaram com a convivência
pacífica, sem causar danos em alguém. Deixaram os moradores em alerta, sob o risco, que
ocorreu, da volta para nova tentativa de roubo e, no futuro, para outras atrocidades.
Todos eles têm registro de atos infracionais quando eram adolescentes (fls.
175/176, 179 e 185 - "Não é demais lembrar que, quanto aos atos infracionais, embora não
possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem
considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do acusado,
reforçando os elementos constantes dos autos." (STJ - AgRg no HC 524.521/SP Quinta
Turma - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - J. 15.8.2019 - DJe 30.8.2019). A
personalidade deles e a conduta social são desvirtudas. Não se olvide, sendo Jeferson
reincidente (fls. 292/293), tendo tendência delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Eles desrespeitam os princípios ético-jurídicos vigentes, "viver honestamente" e
"não causar lesão". Seus freios inibidores são frágeis, diante da possibilidade de cometerem
uma infração penal não hesitam.
A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em Roma (vide
D. 47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou naufrágio), aplicavam-
se as penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato considerado extraordinário
(grassatores). A distinção entre furto e roubo vem do direito alemão, a palavra, “roubo”, nos
vem do alemão “Raub”. No Brasil, no código imperial de 1.830 havia penas de galés e morte,
dependendo das circunstâncias e, no código de 1.890, a mesma classificação e sistema
prevaleceu (passim Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal, parte especial: volume I,
9a ed., revisada e atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 288-289).
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o
do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Por fim, posto que divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o
regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo
2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De
igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
Dessa forma, retribui-se pelas condutas delituosas; previne-se que não ocorra mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
e proporciona-se que reflita sobre seus atos, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito;
acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito,
necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
Efetivamente, tal como consignado, não se configurou o crime de disparo de
arma de fogo, de forma independente.
O dolo, consciência e vontade, de cada um dos envolvidos não era disparar, pura e
simplesmente, as armas que portavam, queriam intimidar os ofendidos para adentrar a casa e
subtrair bens.
Efetuar os disparos foi meio para consecução dos crimes. Felizmente, não
conseguiram êxito em ter contato direto com as vítimas. Embora não conseguissem subtrair
bens, danificaram outros, de maneira vingativa.
Tanto isso é verdade que os disparos não foram efetuados a esmo e, sim,
direcionados a casa, onde estavam as vítimas, acertando a própria construção e utensílios de
seu interior, bem como em bens fora da residência.
Sendo assim, existe a consunção, isto é, absorção dos disparos pelos delitos mais
graves, tentativa de roubo, aliás, isso foi levado em consideração, com acerto, para elevação
das penas-base.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento dos recursos defensivos e
provimento parcial do recurso ministerial, para redimensionar as penas em quatro (4) anos, sete
(7) meses e oito (8) dias de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa para Gabriel e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Willian, e seis (6) anos, cinco (5) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de quinze
(15) dias-multa para Jeferson, no mais, subsiste a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Recursos soltos (fls. 335). Por força do recente entendimento firmado, por
maioria, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53,
de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no
Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de
recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão contra cada
um, após o trânsito em julgado da condenação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.